Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB para contrarrazoar o recurso de apelação interposto por CLAUDIA DOS SANTOS SILVA e LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA (ID 55009356). Brasília 26 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator